Tribunal: STF
Processo: CJ 6639
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-02
Data de publicação: 1988-06-02

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO DE
TRABALHADORES CONTRA EMPRESA PRIVADA, SEM QUE HAJA VINCULO
EMPREGATICIO ENTRE OS LITIGANTES, VISANDO O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA
DE CARÁTER NORMATIVO RELATIVO A ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL PARA JULGAR A CAUSA.